Tribunal: TJDFT
Processo: 0001025-23.2007.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
DECISÃO Defiro o prazo improrrogável de 15 dias à Terracap, destacando-se que o processo data de 2007, sendo intolerável que se passe tanto tempo para a efetiva prestação jurisdicional. Intime-se. Brasília, DF, em 18 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator